Tribunal: TJBA
Processo: 0321904-92.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0321904-92.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BAHIA ALUMINIO COMERCIO EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA MATERIAL. LIQUIDEZ DO TÍTULO. EFEITOS DA REVELIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE DAS TAXAS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bahia Alumínio Comércio e Indústria de Perfis e Laminados LTDA., José de Campos Martins de Camargo e Boris Batista Camargo, contra sentença proferida nos embargos à execução, que rejeitou as preliminares de incompetência e iliquidez do título e julgou improcedentes os pedidos, mantendo a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Itaú Unibanco S/A.

Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a alegação de incompetência do juízo cível por suposta relação de consumo, ausência de liquidez do título executivo, efeitos da revelia do embargado, legalidade da capitalização de juros e eventual abusividade na taxa de juros aplicada.

Razões de decidir

A relação jurídica não configura relação de consumo, dado que o crédito foi destinado à atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada dos extratos de conta e demonstrativos de débito, possui os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade.

A ausência de impugnação do embargado não atrai os efeitos da revelia no processo executivo, prevalecendo a presunção de veracidade do título executivo, cabendo ao embargante o ônus da prova.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida, desde que expressamente pactuada, como previsto na legislação específica aplicável ao caso.

Não restou demonstrada abusividade nos juros remuneratórios contratados, sendo inválido o parâmetro adotado pelos apelantes com base em modalidade de crédito distinta daquela efetivamente contratada.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A contratação de crédito empresarial com finalidade de fomento à atividade negocial afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

"A Cédula de Crédito Bancário acompanhada dos extratos e demonstrativos exigidos em lei constitui título executivo líquido, certo e exigível."

"A revelia em embargos à execução não afasta o ônus da prova do embargante nem gera presunção de veracidade sobre os fatos alegados."

"É válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários, desde que expressamente pactuada."

"A alegação de abusividade dos juros exige demonstração com base em taxa média de mercado compatível com a espécie de operação contratada."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, 917 e 344; CC, arts. 421-A e 591; Lei nº 10.931/2004, art. 28; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 539; STF, RE 592.377; STJ, REsp 973.827/RS; AgInt no AREsp 1.352.507/SP; Súmula 121/STF (mitigada em contratos bancários).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0321904-92.2017.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
BAHIA ALUMINIO COMERCIO EIRELI e OUTROS
e como Apelado
ITAU UNIBANCO S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA